Tribunal: TJSP
Processo: 1043530-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Fornecimento de fraldas geriátricas. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Fornecimento de fraldas geriátricas. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Assistência integral e individualizada.
Sentença denegatória reformada.
Recurso provido.